Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701664-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUBERLITA RITA DE FIGUEIREDO LIMA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 62307599, que informa o agendamento para realização da consulta com especialista em cirurgia vascular. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, em razão da informação constante do referido Ofício. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 31 de julho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito